Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA COUTINHO BARRETO DA COSTA contra decisão proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, que não conheceu do pedido para reconsiderar a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos (ID 115531512 dos autos de origem): (....) O pedido de reconsideração não possui guarida no CPC, sendo, ademais, vedado às partes rediscutir questões sobre as quais já tenha havido manifestação do Juízo (art. 507 do CPC), notadamente quando não há qualquer fundamento novo, de fato ou de direito, capaz de modificar as conclusões anteriormente firmadas, razão pela qual não conheço do requerimento formulado no petitório de ID 114977071. À Secretaria, para que cumpra a decisão de ID 113645740. (...) Em suas razões recursais (ID 33373318), a agravante alega, em síntese, que vem passando por séria dificuldade financeira em razão de empréstimos bancários contraídos com descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente, os quais comprometeriam quase a integralidade da sua remuneração. Narra que a “situação revelou-se insustentável desde logo, já que a parte Agravante não tem conseguido fazer frente às suas necessidades mais básicas. Tem filho que dependem inteiramente da recorrente, é mãe divorciada, está em estado critico, pois não recebe absolutamente NADA no final do mês, o banco pega todo seu dinheiro, tentou negociar diversas vezes, para que o banco prolongue o prazo de pagamento e consequentemente baixar o valor das parcelas, mas não logrou êxito.” (ID 33373318, pág. 7). Sustenta que a decisão do juízo a quo vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte. Para tanto, colaciona várias ementas destes Tribunais. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos compulsórios a fim de saldar os débitos contraídos e, subsidiariamente, a imediata limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da sua remuneração, deduzidos os descontos compulsórios. Pede também a não inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida e a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não reúne condição de ultrapassar a fase de conhecimento. Analisando com cautela os autos de origem, vejo que a parte agravante já recorreu da decisão que negou a tutela antecipada, cujo recurso é o de no 0709485-79.2021.8.07.0000, e os pedidos deste outro recurso englobam os pedidos deste agravo de instrumento. Trata-se, então, de evidente litispendência, situação que atrai a extinção recursal sem análise do mérito, segundo o artigo 485, V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ora, o reconhecimento da litispendência, por se tratar de questão de ordem pública, deve ser observada e cumprida antes do trânsito em julgado. Como já foi interposto recurso idêntico perante este órgão, faz-se necessário extinguir estes autos e aguardar o julgamento daquele agravo de instrumento para que não haja ações idênticas tramitando. Diante desse contexto, verifica-se que não é possível conhecer do agravo de instrumento em razão de litispendência, nos termos do artigo 485, V, §3o c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora